Tribunal: TJMT
Processo: 1005895-34.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005895-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Duplicata]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), SANTO ZANIN NETO - CPF: 324.300.869-72 (AGRAVANTE), FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 20.972.052/0001-37 (AGRAVADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS APÓS AVERBAÇÃO DA PENHORA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, reconheceu fraude à execução e declarou a ineficácia da alienação de quotas sociais do executado, determinando a manutenção da penhora sobre tais participações, ao fundamento de que a transferência ocorreu após a averbação da constrição e em contexto de insolvência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há irregularidade de representação processual apta a impedir o conhecimento do recurso; (ii) estabelecer se a alienação das quotas sociais, realizada após a averbação da penhora, configura fraude à execução e implica a ineficácia do negócio jurídico perante o credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se que a fraude à execução se configura quando a alienação ocorre após a averbação da penhora.

4.

Verifica-se que a penhora foi regularmente averbada antes da alienação das quotas sociais, o que torna o ato ineficaz em relação ao exequente.

5.

Considera-se insuficiente a alegação de prévia liquidação das quotas, diante da ausência de prova robusta quanto ao procedimento formal de apuração de haveres, sua eficácia registral e oponibilidade a terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso NÃO provido.

Tese de julgamento
:

1.

A alienação de bem realizada após a averbação da penhora configura fraude à execução e é ineficaz em relação ao credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, 75, VIII, 792, II e IV, §1º e §4º, 835, XIII, 861; CC, arts. 1.026 e 1.031 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 375; TJCE, Apelação Cível nº 0498848-15.2000.8.06.0001, Rel. Des. Djalma Teixeira Benevides, j. 06.08.2024; TJMT, AI nº 1033083-36.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 04.11.2025; TJMT, AI nº 1035709-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 04.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por Santo Zanin Neto em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Forte Agro Ltda. reconheceu a ocorrência de fraude à execução, declarando a ineficácia da alienação das quotas sociais que o executado possuía na empresa Seara Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., determinando, por conseguinte, a manutenção da respectiva penhora.

A parte agravante alega que as quotas sociais indicadas para constrição não existem mais no mundo jurídico.

Sustenta que tais participações teriam sido objeto de regular liquidação judicial em processo distinto, não havendo ato voluntário de alienação apto a frustrar a execução, o que afastaria a incidência do artigo 792 do Código de Processo Civil. Para corroborar suas alegações, juntou aos autos cópia de um "Livro de Registro de Ações". Ao final, pugna pela revogação da constrição.

Em sede de contrarrazões, a agravada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por flagrante irregularidade de representação processual, apontando que o instrumento de mandato colacionado foi outorgado pela pessoa jurídica Seara, e não pela pessoa física do executado.

No mérito, defende a escorreita configuração da fraude à execução. Destaca que a execução tramita desde 2017, a penhora foi averbada em abril de 2022, e a transferência das quotas ocorreu via instrumento particular em outubro de 2022, em favor de familiares do executado, por valor vil.

Aponta que o "Livro de Registro de Ações" juntado pelo agravante pertence a uma terceira empresa (Estratégicos Participações S.A.), caracterizando manobra para causar tumulto processual.

Por fim, a agravada colacionou aos autos documento oficial (Consulta ao Quadro de Sócios e Administradores - QSA da Receita Federal), demonstrando que o agravante permanece como Sócio-Administrador da empresa Seara.

Requer a manutenção da decisão e a condenação do agravante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

A agravada sustenta que o recurso não merece ser conhecido, pois a procuração juntada aos autos teria sido outorgada por pessoa jurídica diversa da parte agravante, o que comprometeria a regularidade da representação processual.

Todavia, a análise dos autos revela que o agravo de instrumento foi interposto em nome de Santo Zanin Neto, pessoa física, devidamente qualificada, constando, inclusive, a indicação expressa de seus patronos no corpo da petição recursal.

Ainda que se verifique a juntada de instrumento procuratório que mencione pessoa jurídica, a empresa qualifica o agravante como representante legal.

Além disso, eventual inconsistência documental não conduz, de plano, ao não conhecimento do recurso, sobretudo à luz do princípio da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas.

Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu art. 76, impõe ao julgador o dever de oportunizar a regularização da representação processual, antes de se adotar medida extrema de inadmissibilidade recursal.

Nesse viés:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCURAÇÃO PÚBLICA. A PESSOA JURÍDICA SERÁ REPRESENTADA EM JUÍZO POR QUEM SEUS ATOS CONSTITUTIVOS DESIGNAREM, NOS TERMOS DO ARTIGO 75, VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . NO CASO, A PROCURAÇÃO JUNTADA PELA EXEQUENTE FOI ASSINADA POR SÓCIO ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA, NÃO SENDO CASO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POR REPRESENTAÇÃO IRREGULAR. RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS PELO SÓCIO GERENTE. FALTA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. Cinge-se a controvérsia em perquerir o acerto ou desacerto da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, extinguiu o processo, pela satisfação da obrigação, com fundamento no artigo 924, II, do CPC.
No caso dos autos, a apelante sustenta que ausente documento legítimo para a representação processual da apelada, irregularidade esta que macula todo o procedimento processual.
(...)
Tal situação não passa de mera irregularidade, passível de ser sanada a qualquer momento nos autos de primeiro grau.
(...)
Prestígio aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual, da celeridade da prestação jurisdicional e da boa-fé na relação jurídica processual
. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, nos termos do voto deste Relator . Fortaleza, data constante no sistema. JOSÉ EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR DJALMA TEIXEIRA BENEVIDES Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 04988481520008060001 Fortaleza, Relator.: DJALMA TEIXEIRA BENEVIDES, Data de Julgamento: 06/08/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2024)

Ademais, não se evidencia, de forma inequívoca, prejuízo à parte adversa ou absoluta inexistência de mandato, mas, quando muito, irregularidade passível de saneamento.

Diante desse contexto e considerando que a questão referente a representação processual é passível de regularização mediante apresentação de documentos, tenho que poderá ocorrer referida regularização junto ao Juízo de origem sanando a irregularidade apontada, em prestígio à primazia da decisão de mérito.

Posto isso
, rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de uma execução de título extrajudicial distribuída em 17/08/2017.

Na petição inicial, a exequente alegou ser credora do executado da quantia de R$ 227.160,00, representada por duplicata vinculada à Nota Fiscal n.º 593, vencida em 30/06/2017.

Sustentou que a dívida decorreu da venda de sementes de milho realizada em 16/12/2016, com entrega da mercadoria em 19/12/2016, na fazenda do executado, em Itiquira-MT. Afirmou que o título foi protestado e apresentou cálculo atualizado do débito, apontando, na data do ajuizamento, o valor de R$ 235.632,31.

Ao final, requereu a citação do executado para pagamento, com possibilidade de penhora em caso de inadimplemento, além da condenação em custas e honorários.

Depois do ajuizamento, o juízo recebeu a execução e determinou a citação do executado para pagar o débito em 3 dias, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor executado, com redução pela metade em caso de pagamento integral no prazo legal. Também consignou que, não havendo pagamento nem nomeação de bens, deveria seguir-se a penhora e avaliação de bens suficientes à satisfação do crédito.

Como não houve pagamento espontâneo, o processo passou à fase de busca patrimonial. Em 15/03/2018, o juízo determinou bloqueio via BacenJud, mas a resposta foi infrutífera.

Na sequência, a exequente insistiu no prosseguimento da execução, o juízo determinou novas providências e foi realizada pesquisa via Renajud em 27/07/2018. Depois disso, seguiram-se novas manifestações da exequente, novas certidões e outros impulsos voltados à localização de bens penhoráveis.

Em 16/09/2019, houve nova tentativa de bloqueio on-line, outra vez sem resultado útil. Em 16/04/2020, o juízo determinou a juntada de informações fiscais via InfoJud referentes aos exercícios de 2017, 2018 e 2019.

Contudo, a execução prosseguiu com tentativas reiteradas e frustradas de localização de patrimônio em nome do executado.

Em 26/01/2021, a exequente juntou pedido de indicação de bens e trouxe pesquisa eletrônica ARISP, acompanhada de matrícula de garagem, na tentativa de encontrar patrimônio útil à execução.

Logo depois, em 12/04/2021, a FORTE mudou a linha de constrição patrimonial e pediu a penhora de quotas societárias, juntando cálculo atualizado, certidão simplificada da empresa Seara e alteração contratual, além de extrato Serasa e consulta empresarial.

Em 07/10/2021, o juízo proferiu decisão interlocutória que autorizou a penhora de 50% das cotas sociais da empresa Seara Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. pertencentes a SANTO ZANIN NETO.

Contra essa constrição, SANTO ZANIN NETO apresentou, em 29/10/2021, impugnação à penhora, sustentando, em síntese, a impossibilidade de penhora de cotas de empresa em recuperação judicial. Depois, em 03/05/2022, reiterou a impugnação e pediu apreciação do juízo.

A controvérsia foi submetida ao Tribunal de Justiça por meio do Agravo de Instrumento n.º 1024235-94.2024.8.11.0000, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que autorizou a penhora das quotas sociais em 07/04/2025.

Ainda, houve tentativa de interposição de recurso especial, que não foi admitido, seguida de agravo em recurso especial e agravo interno, sem efeito suspensivo, e sem modificação do resultado até o momento.

Com a manutenção da constrição, o juízo de origem deu prosseguimento à execução, adotando providências previstas no art. 861 do Código de Processo Civil, com intimações para apresentação de balanço especial, oferta das quotas aos demais sócios e eventual liquidação da participação societária, com depósito do valor correspondente em juízo.

O executado impugnou a constrição, sustentando que as referidas quotas não mais integravam seu patrimônio, porquanto teriam sido regularmente liquidadas. A própria sociedade empresária informou nos autos a inexistência atual das quotas, em razão de sua liquidação.

A parte exequente, por sua vez, requereu o reconhecimento de fraude à execução, ao argumento de que a alienação das quotas sociais ocorreu após o ajuizamento da demanda e após a averbação da penhora, circunstância que teria reduzido o devedor à insolvência.

O Juízo de origem, por decisão interlocutória, reconheceu a ocorrência de fraude à execução, declarou a ineficácia do negócio jurídico em relação à credora e determinou a manutenção da penhora sobre as quotas sociais, ao fundamento de que a alienação ocorreu no curso da execução e em contexto de insolvência do devedor.

O cerne da controvérsia reside na validade da decisão que reconheceu a fraude à execução e declarou a ineficácia da transferência das quotas sociais.

A premissa maior encontra-se no artigo 792, incisos II e IV, do Código de Processo Civil:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

(...)

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do
art. 828
;

(...)

IV – quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

(...)

§1º. A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.

No mesmo sentido, consolidando a interpretação jurisprudencial da matéria, dispõe a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça:

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

O dispositivo considera fraude à execução a alienação ou oneração de bem, entre outras hipóteses, quando, ao tempo do ato, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.

Não se exige, como regra, demonstração de dolo específico do alienante quando já existente a constrição regularmente publicizada.

E, segundo a Súmula 375 do STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Aqui, a penhora havia sido averbada em 25/04/2022, antes do instrumento particular datado de 13/10/2022 (ID. 83217127 – autos de origem).

Nesse contexto, a publicidade do ato constritivo já estava implementada, o que torna ainda mais evidente a ineficácia da cessão perante o credor exequente. A orientação sumular protege o terceiro de boa-fé quando não há registro da penhora, não serve para neutralizar alienação praticada depois da averbação do gravame.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BENS A DESCENDENTES APÓS CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. INDÍCIOS DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS ADQUIRENTES. PROVIMENTO PARCIAL.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fraude à execução exige, conforme Súmula nº 375 do STJ, o registro da penhora ou a prova de má-fé do terceiro adquirente.

4. A alienação realizada entre pais e filhos, após a citação válida e em contexto de aparente esvaziamento patrimonial, gera presunção relativa de má-fé, suficiente para restabelecer a constrição judicial, especialmente quando há vínculos familiares e desmembramento de matrículas.

5. O reconhecimento definitivo da fraude à execução, contudo, depende da prévia intimação dos adquirentes, nos termos do art. 792, §4º, do CPC.

6. Presentes indícios de má-fé e risco à efetividade da execução, justifica-se o restabelecimento da penhora até o contraditório ser oportunizado aos adquirentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A alienação de bens realizada por devedor a seus descendentes, após a citação válida e no curso de ação executiva capaz de reduzi-lo à insolvência, configura indício suficiente de má-fé a autorizar o restabelecimento da penhora, sendo o reconhecimento definitivo da fraude à execução condicionado à prévia intimação dos adquirentes, nos termos do art. 792, §4º, do CPC.”

(...)

(N.U 1033083-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 10/11/2025)

Logo, o caso não se enquadra na situação excepcional em que faltaria publicidade do gravame.

Quanto ao suposto cumprimento de determinação judicial emanada de outro processo, o único elemento documental concreto trazido para sustentar essa versão é um ofício expedido pela Vara Cível de Sertanópolis/PR, informando que, nos autos n. 0001878-74.2019.8.16.0162, “
o Sr. Santo Zanin Neto liquidou suas cotas na empresa Seara
”, adquiridas pelos demais sócios, em conformidade com pedido e despacho ali mencionados.

Esse documento, embora relevante, porque noticia a existência de deliberação em outro feito, não veio acompanhado, neste agravo, das peças essenciais aptas a demonstrar, com precisão, a natureza do ato, sua data exata de eficácia perante terceiros, a forma de apuração dos haveres, eventual pagamento correspondente e, sobretudo, sua repercussão registral na estrutura societária.

Além disso, verifica-se que a alienação foi formalizada por instrumento particular em 13/10/2022, vale dizer, por negócio de feição negocial, e não por ato judicial direto, após a averbação da penhora.

Noutro giro, é verdade que há comunicação oriunda do juízo paranaense afirmando que as quotas teriam sido liquidadas e adquiridas pelos demais sócios. Entretanto, há nos próprios autos, em consulta ao ao Quadro de Sócios e Administradores emitida em 20/02/2026 que indica Santo Zanin Neto como sócio-administrador da empresa Seara.

Infere-se que não há noticiado nos autos documentos idôneos sobre balanço especial, pagamento de haveres e alteração contratual apta a refletir, no plano registral e oponível a terceiros, a alegada extinção da participação societária.

Sem ignorar o ofício de Sertanópolis, o que se tem, na realidade, é um cenário de prova contraditória, incapaz de infirmar, com a segurança exigida, a conclusão do juízo da execução.

Nesse contexto, quando se opera a resolução da sociedade em relação a determinado sócio, o Código Civil impõe a apuração de haveres mediante levantamento de situação patrimonial específica, nos termos dos arts. 1.031 e seguintes, ao passo que o Código de Processo Civil, em seu art. 861, disciplina o regime jurídico aplicável à constrição e expropriação de quotas ou ações em sede executiva.

Da conjugação desses dispositivos, depreende-se que o ordenamento jurídico exige estrita observância de formalidades e garantias procedimentais, porquanto a quota social não se equipara a bem fungível ou de simples circulação. Ao revés, sua modificação subjetiva, seja por retirada, liquidação ou alienação, repercute diretamente na esfera jurídica da sociedade, dos demais sócios e, especialmente, dos credores.

Por conseguinte, não se revela juridicamente suficiente a mera alegação de que a participação societária “deixou de existir”. Impõe-se a demonstração robusta e documental de todo o iter procedimental de liquidação, bem como de sua efetiva eficácia jurídica, inclusive sob a perspectiva registral e da oponibilidade a terceiros, inexistentes no presente feito.

Ademais, é pacífica a possibilidade de penhora de quotas sociais, não havendo falar em impenhorabilidade. A controvérsia reside, unicamente, na eficácia, perante o credor, do ato posterior de disposição.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS E LUCROS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INDÍCIOS DE ATIVIDADE REGULAR DA EMPRESA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO – ART. 1.026 DO CÓDIGO CIVIL – ART. 835, XIII, DO CPC – DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É admissível a penhora dos lucros e quotas sociais pertencentes ao sócio-executado em sociedade empresária regularmente ativa, quando ausentes outros bens passíveis de constrição, nos termos do art. 1.026 do Código Civil e art. 835, XIII, do Código de Processo Civil.

A inexistência de saldo disponível em nome da empresa não implica, por si só, ausência de atividade econômica, sobretudo quando há elementos nos autos que indicam seu funcionamento regular.

A constrição pretendida não exige a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois não recai sobre o patrimônio da sociedade, mas sobre direitos patrimoniais do sócio-executado.

Precedentes jurisprudenciais reconhecem a viabilidade da penhora sobre lucros e quotas sociais em hipóteses semelhantes.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1035709-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

Ademais, não há nulidade na rejeição dos embargos de declaração, pois a decisão enfrentou adequadamente a matéria, sendo o inconformismo do agravante mero intento de rediscussão do julgado.

Por fim, quanto a condenação por litigância de má-fé, o fato de o recurso ser improcedente não o torna, por si só, temerário. A multa processual exige demonstração segura das hipóteses do art. 80 do CPC, o que não se extrai, com a nitidez necessária, apenas da interposição deste agravo.

Pelo exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026